Tribunal: TJSP
Processo: 1012065-46.2019.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
RES. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de nulidade e repetição de valores. Relação que não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor. Alegação de contradição quanto ao afastamento do Código de Defesa do Consumidor e a sucumbência. Vício não constatado. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1012065-46.2019.8.26.0001; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Milton Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

05/02/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de nulidade e repetição de valores. Relação que não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor. Alegação de contradição quanto ao afastamento do Código de Defesa do Consumidor e a sucumbência. Vício não constatado.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de nulidade e repetição de valores. Relação que não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor. Alegação de contradição quanto ao afastamento do Código de Defesa do Consumidor e a sucumbência. Vício não constatado. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.